Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747951-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra decisão de ID 213327366 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ADELSON VIANA DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que não houve trânsito em julgado, a justificar o cumprimento definitivo de sentença; que os advogados da parte contrária não detêm legitimidade ativa, uma vez que não atuaram na fase de conhecimento; que é cabível a compensação, em razão da existência de crédito em seu favor decorrente do mesmo título executivo; que a multa por litigância de má-fé aplicada é indevida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos advogados que não atuaram no processo, com o deferimento do pedido de compensação e com o afastamento da multa por litigância de má-fé. Custas recolhidas (ID 66441424). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à inexistência de trânsito em julgado, a autorizar a modalidade definitiva de cumprimento de sentença, a parte agravante declara que o trânsito em julgado ocorreu em 23/10/2024. Desse modo, eventual irregularidade anterior ao cumprimento provisório foi saneada pela certificação do trânsito em julgado, sem olvidar que o cumprimento provisório se realiza da mesma forma que o definitivo (artigo 520 do Código de Processo Civil). Outrossim, não se vislumbrou, no período anterior ao trânsito em julgado, a prática de qualquer ato passível de anulação. Quanto à ilegitimidade ativa dos agravados, a decisão agravada é clara ao registrar que houve modificação do patrocínio de Adelson, que deixou de atuar em causa própria, em data anterior à sentença. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a procuração foi juntada em 5/10/20222 (ID 138913552 dos autos de origem), ao passo que a sentença foi proferida 30/6/2023 (ID 163903113 dos autos de origem). Assim, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais aos demais agravados, que figuraram como advogados ainda na fase de conhecimento. Eventual discussão sobre o rateio dos honorários entre si é matéria que compete exclusivamente aos agravados. No tocante à possibilidade de compensação de créditos, é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis (artigo 369 do Código Civil). Desse modo, desde que efetivamente demonstrado o crédito que a parte agravante possui, a compensação é possível. Na hipótese, questão similar foi recentemente submetida à Sexta Turma Cível pela própria agravante, no Agravo de Instrumento n. 074112-34.2024.8.07.0000, de relatoria do e. Des. Leonardo Bessa, que envolve as mesmas partes, mas decorre de sentença distinta, conforme a seguir: A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Ademais, a compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO CONSEQUENCIALISTA. 1. "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CC, art. 368). 2. A compensação de dívidas é um instrumento jurídico a ser implementado para evitar novos processos judiciais e para dar segurança jurídica na solução de litígios, que não podem ser eternizados em prejuízo de uma das partes. 3. A compensação de dívidas, que não foi objeto, expressamente, da sentença, por ser superveniente a ela, pode ser realizada no seu cumprimento, não havendo violação ao título judicial a admissão dessa solução jurídica. 4. Há vedação expressa à compensação de honorários de sucumbência parcial, que não se aplica ao caso (CPC, art. 85, § 14). 5. "Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito" (AMARTYA SEN, A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). 6. A Lei no 13.655/2018, introduziu no Sistema Jurídico brasileiro, de forma expressa, o "Princípio Consequencialista". Não permitir a compensação de dívidas, por mera conveniência de uma das partes, viola as consequências práticas que se esperam de uma decisão judicial. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo e instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354415, 07104011620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021)” – grifou-se. No caso, o autor alega ser credor do primeiro agravado nos processos 0723869-44.2021.8.07.0001, 0742158-25.2021.8.07.0001, 0734910-08.2021.8.07.0001, 0712176-06.2021.8.07.0020, 0724443-67.2021.8.07.0001, 0723507-42.2021.8.07.0001, 0723054-47.2021.8.07.0001, 0722274-10.2021.8.07.0001 e 0703551-10.2021.8.07.0011. Portanto, deve ser admitida a compensação, desde o agravante comprove que o crédito em desfavor de Adelson já esteja constituído nos referidos processos. (grifo nosso). Ou seja, a compensação é possível, diante da identidade credor e devedor. Imperioso consignar, entretanto, que, a rigor, a compensação sequer foi negada pelo juízo a quo, que a condicionou à comprovação de constituição do crédito. Ressalte-se, contudo, que a compensação não é devida em relação aos demais agravados (detentores de valores correspondentes à verba sucumbencial), porquanto o artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil veda a compensação em caso de sucumbência parcial, resumindo-se a créditos existentes entre Adelson e Convicta. Em conclusão, admite-se a suspensão da prática de atos expropriatórios enquanto não realizada a compensação de créditos no primeiro grau de jurisdição. A medida, entretanto, não alcança os créditos dos advogados do agravado Adelson, por força do mencionado artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil. Em relação à multa aplicada de ofício, a verificação da litigância de má-fé prescinde de requerimento da parte contrária, tampouco da viabilização de contraditório prévio. O magistrado, ao verificar conduta dolosa das partes prevista em uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, dispõe da prerrogativa de aplicar a sanção. Sobre a prática de ato que justifique a aplicação de multa, a apresentação de impugnação, na qual se opõe ao cumprimento definitivo de sentença, por si só, não se caracteriza como ato doloso. O juízo a quo considerou que a parte agravante havia promovido cumprimento definitivo de sentença (autos do processo n. 0723507-42.2021.8.07.0001), não cabendo a alegação de que o presente cumprimento de sentença deveria ser provisório. Todavia, a tese apresentada pela parte agravante é de que o trânsito em julgado somente ocorreu em 23/10/2024, diante da interposição de Recurso Especial nos autos do processo n. 0703551-10.2021.8.07.0011, não julgado anteriormente. Além disso, a parte agravante (Convicta) não figura como parte no cumprimento de sentença n. 0723507-42.2021.8.07.0001. Portanto, prima facie, não se vislumbra nítida intenção de tumultuar o andamento do processo, tampouco a alteração da verdade dos fatos, a ensejar, neste momento processual, a aplicação de multa, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, exclusivamente para suspender a prática de atos constritivos ou expropriatórios enquanto não realizada a compensação de créditos entre a parte agravante e o primeiro agravado, sem prejuízo da continuidade do cumprimento de sentença em relação aos valores devidos aos demais agravados, bem como para suspender a inserção do percentual decorrente da multa por litigância de má-fé no cumprimento de sentença, até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora